Tribunal: TJES
Processo: 5000123-27.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-27.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: BENAIR ANTUNES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da administradora alegando a legalidade da retenção de valores e a observação do prazo contratual de devolução após o encerramento do grupo. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a dedução apenas da taxa de administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: do direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, observando o prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Legalidade da retenção de diversas taxas contratuais pela administradora.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de incompetência do Juizado Especial afastada, pois o valor da causa corresponde à pretensão econômica da demanda e não ultrapassa os limites legais estabelecidos pela Lei nº 9.099/95.

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita afastada, pois a condenação está compreendida nos limites da petição inicial.

Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS e do Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que determinam a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Fixada taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, limitando-se a 2,2% do valor do contrato.

Reconhecida a abusividade da taxa de adesão, configurando bis in idem, pois a administradora já é remunerada pela taxa de administração.

Configuração de venda casada na imposição do seguro de vida dentro do contrato de adesão do consórcio, com restituição integral dos valores pagos.

Diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, indevida a cobrança da cláusula penal.

Determinação de restituição proporcional do fundo de reserva, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

Correção monetária pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a data de cada pagamento e juros de mora a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de taxa de adesão, seguro de vida, cláusula penal e do fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000123-27.2018.8.08.0019

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: BENAIR ANTUNES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da administradora alegando a legalidade da retenção de valores e a observação do prazo contratual de devolução após o encerramento do grupo. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição integral dos valores pagos, com a dedução apenas da taxa de administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação: do direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, observando o prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Legalidade da retenção de diversas taxas contratuais pela administradora.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de incompetência do Juizado Especial afastada, pois o valor da causa corresponde à pretensão econômica da demanda e não ultrapassa os limites legais estabelecidos pela Lei nº 9.099/95.

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita afastada, pois a condenação está compreendida nos limites da petição inicial.

Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS e do Enunciado 25 da Turma de Uniformização, que determinam a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Fixada taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no grupo, limitando-se a 2,2% do valor do contrato.

Reconhecida a abusividade da taxa de adesão, configurando bis in idem, pois a administradora já é remunerada pela taxa de administração.

Configuração de venda casada na imposição do seguro de vida dentro do contrato de adesão do consórcio, com restituição integral dos valores pagos.

Diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, indevida a cobrança da cláusula penal.

Determinação de restituição proporcional do fundo de reserva, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

Correção monetária pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a data de cada pagamento e juros de mora a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzindo-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de contrato, sendo indevida a cobrança de taxa de adesão, seguro de vida, cláusula penal e do fundo de reserva.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor ter firmado contrato de consórcio para aquisição de uma máquina escavadeira e um caminhão. Segundo o autor, a contratação ocorreu após visualizar um anúncio na plataforma OLX, onde um representante da requerida lhe assegurou que os bens seriam entregues em 40 dias, desde que realizado um pagamento inicial no valor de R$ 18.996,82, seguido de 90 parcelas de R$ 3.246,12.

O autor sustenta que, após efetuar o pagamento, foi surpreendido pela exigência de um pagamento adicional correspondente a 60% do valor total dos bens, como condição para a liberação da compra, o que não havia sido previamente informado. Diante dessa exigência não prevista, optou por desistir do contrato e solicitou a devolução dos valores pagos, contudo, a requerida não efetuou o reembolso nem respondeu às suas tentativas de contato. Diante da ausência de solução junto ao Procon, o autor ajuizou a presente demanda pleiteando a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para: a) DECLARAR a rescisão do contrato consorcial firmado entre as partes; b) CONDENAR a suplicada, na obrigação de proceder o pagamento de R$18.979,32, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração.

Nas razões recursais, a requerida Multimarcas Administradora De Consórcios LTDA alegou a incompetência do Juizado Especial Cível, considerando que o valor da causa ultrapassa o limite legal permitido pela Lei nº 9.099/95. Aduziu, ainda, a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a sentença teria determinado a restituição de valores e a revisão de cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte autora. No mérito, a recorrente sustentou que a sentença contrariou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer dentro do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido na Lei nº 11.795/2008.

Dessa forma, a recorrente requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação imposta e reconhecendo a validade das cláusulas contratuais pactuadas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do direito de descontar valores referentes à taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra do contrato.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto a preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, entendo que, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa, equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução do valor adimplido pelo consumidor.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Portanto, considerando que o montante não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995, afasto a preliminar.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença, observo que o autor requereu o recebimento da devolução integral dos valores adimplidos para a recorrente, sem o abatimento de nenhuma das taxas previstas no pacto firmado entre as partes. Nesse sentido, a condenação encontra-se compreendida no objeto da petição inicial, não havendo que se falar em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Diante do exposto,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
, uma vez que a decisão recorrida se encontra devidamente circunscrita aos pedidos formulados pelo recorrido, não havendo qualquer afronta ao princípio da congruência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado não deve ser imediatamente restituído, devendo ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer.

Passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida à consorciada desistente.

Em relação a
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 12 (doze) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 2,2% (dois vírgula dois por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(22% ÷ 120 meses) x 12 meses].

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional a duração do contrato, no percentual de de 2,2% (dois vírgula dois por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Outrossim, entendo como abusiva a cobrança de
taxa de adesão
, uma vez que configura cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora. Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

Portanto, considerando que a taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora de consórcio, valor já abarcado na taxa de administração, entendo pela ilegalidade da cobrança da taxa.

No tocante ao
seguro de vida
, verifica-se que sua contratação está expressamente prevista na Cláusula XXXIX do Contrato de Consórcio, caracterizando-se como cláusula imposta dentro do próprio contrato de adesão, sem pactuação autônoma ou facultativa. Tal prática configura venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e caracteriza conduta abusiva por parte da administradora do consórcio, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais nacionais:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME . VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA . ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS . 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART . 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2 .3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3 .1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONTEMPLAÇÃO NO SORTEIO DOS EXCLUÍDOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR RESTITUÍDO AO CONSORCIADO DESISTENTE . CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE . SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. NULIDADE . APELO PROVIDO. Evidenciado que o consorciado desistente foi contemplado no sorteio dos excluídos, a controvérsia cinge-se a possibilidade de desconto de valores retidos a titulo de clausula penal compensatória e de seguro de vida. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de clausula penal compensatória depende da efetiva prova do prejuízo causado ao grupo, ônus que incumbe à administradora do consórcio, do qual não se desincumbiu no presente caso. A exigência da venda de seguro vinculada a consórcio, cujo contrato é de adesão, celebrado na mesma data e em que consta no regulamento do grupo de consórcio referência ao seguro de vida, configura a venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumido Dada a retenção de valores indevidos, surge para o consorciado o direito de reaver os valores retidos pela administradora a titulo de clausula penal compensatória e de seguro de vida. (TJ-BA - APL: 05326547220178050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ADESÃO - CELEBRAÇÃO CONJUNTA DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEGURADORA - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR - VENDA CASADA - RECURSO DESPROVIDO. - A tese fixada no Tema Repetitivo 972/STJ ( REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO), acerca da ocorrência da venda casada (art. 39, I, do CDC) quando o consumidor for compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, deve ser aplicada também no âmbito dos contratos de consórcio - A relevância do contrato de seguro de vida em grupo para a estabilidade e segurança do grupo de consórcio, não elide o fato de que a sua celebração foi imposta pela Administradora como condição para a própria adesão do consumidor, sem que ao menos lhe fosse assegurada a liberdade na escolha do parceiro contratual - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212608129001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Portanto, entendo como devida a devolução integral dos valores adimplidos pelo consumidor pelo seguro de vida.

Ademais, indevida a retenção do
fundo de reserva
, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo STJ:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

No tocante a
cláusula penal,
acertado o posicionamento do juízo sentenciante, no sentido de que o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a recorrente não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da nulidade da cláusula penal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição do valor devido ao autor seja realizada pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, fixando a taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 2,2% (dois vírgula dois por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato – R$ 157.332,00 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais), sendo devida a retenção pela administradora do consórcio do valor de R$ 3.461,30 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) à título de taxa administração quando da restituição dos valores previamente adimplidos pelo consumidor - R$ 18.979,32 (dezoito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Fixo sobre a condenação correção monetária a partir do pagamento de cada parcela, pela SELIC (com dedução do IPCA), bem como juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo também pela SELIC (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)